Tribunal: TJSP
Processo: 1000929-31.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Multa por Infração Condominial - Ação Declaratória de Nulidade de Multa Condominial com Pedido de Antecipação de Tutela – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito – Apelação do autor, insistindo na procedência da ação – Ilegitimidade ativa configurada – A cessão de direitos não foi averbada no cartório de registro de imóveis – Não restou demonstrado que o

Ementa:
APELAÇÃO – Multa por Infração Condominial - Ação Declaratória de Nulidade de Multa Condominial com Pedido de Antecipação de Tutela – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito – Apelação do autor, insistindo na procedência da ação – Ilegitimidade ativa configurada – A cessão de direitos não foi averbada no cartório de registro de imóveis – Não restou demonstrado que o condomínio tivesse ciência da transferência de titularidade do imóvel – A responsabilidade pelo pagamento de condomínio e de multas, é de quem o nome constar no registro - Inteligência dos artigos 330, II e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil - Fica mantido a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme fixado pelo juízo a quo no caso concreto, sendo que os honorários, devem ser fixados de modo a remunerar o trabalho do advogado na defesa de seu cliente, inclusive, deve ser condizente com a complexidade da causa e o tempo da duração da demanda, sob pena de aviltamento dos honorários - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.